Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015504-46.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “C” DO INCISO XXIX DO ART. 28, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DAS EMPRESAS PÚBLICAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS SEUS DIRETORES – ENTENDIMENTO DO STF NAS ADIS Nº. 2167 E 6775 – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA –
AÇÃO PROCEDENTE
.

O mais atual posicionamento do Pretório Excelso é no sentido de que é inconstitucional disposição legal que determina a prévia aprovação do Legislativo na nomeação de Diretor Geral e/ou Presidente, nas empresas de capital misto (pessoa jurídica de direito privado) ou autarquias ligadas à administração municipal (pessoas jurídicas de direito público), posto que, neste caso, por se tratarem de órgãos que compõem a Administração Indireta, haveria ingerência indevida de um Poder no outro, transgredindo a Separação de Poderes.

Só nos casos previstos na CRFB/88 são válidas as hipóteses de interferência prévia do Legislativo em nomeações inseridas no âmbito das atribuições do Executivo, isto sob pena de ofensa à separação funcional dos poderes (art. 190 da CE/MT),
“com avanço indevido do legislativo em seara reservada, no modelo constitucional de distribuição de competências, ao executivo”
. Partindo dos parâmetros da Constituição da República que se aplicariam simetricamente (art. 25 e 29 da CRFB/88) à hipótese acima descrita, qual seja, art. 52, III, IV e XI da CRFB/88, observa-se que nele não constam a competência privativa de aprovar previamente, após arguição pública, “
Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores de empresas de capital misto ou autarquias ligadas à administração municipal, quando estes cargos forem de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo”
, o que, por conseguinte, redunda, na sustentada inconstitucionalidade material em razão da ofensa à separação funcional dos poderes, haja vista o
“avanço indevido do legislativo em seara reservada, no modelo constitucional de distribuição de competências, ao executivo”
.

Reforçando a ilação de inconstitucionalidade material, na mesma toada é a redação do art. 26, XIX da Constituição do Estado de Mato Grosso, a qual não traz tais hipóteses de ingerência do Legislativo na nomeação pelo Executivo de cargos para empresas de capital misto ou autarquias ligadas à administraçã
o
.

Padece de inconstitucionalidade formal, sob o prisma de vício de iniciativa, a disposição impugnada, isto porque, conforme aduzido na inicial e não impugnado pela Câmara Municipal, a Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016 que inseriu a norma partiu de iniciativa da vereança, em clara transgressão a iniciativa privativa assegurada ao Executivo Municipal de iniciar projetos as leis que disponham sobre
“servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”
e “
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal”
, na forma do art. 195, parágrafo único, II e III da Constituição Estadual (disposição simétrica ao art. 61, § 1°, II, c, c da Constituição da República).

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
da disposição contida na alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT
,
inserido pela Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
Nº 1015504-46.2023.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
– Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, a fim de que seja declarado inconstitucional o dispositivo constante na alínea “c” do inciso XXIX do artigo 28, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis.

O autor afirma, em síntese, que a norma municipal viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois
“ao condicionar a nomeação de Diretores e/ou Presidentes de empresa de capital misto ou autarquias ligadas a administração municipal à aprovação do Legislativo, a lei orgânica colide com autonomia do Poder Executivo, oriunda da interpretação do art. 37, V combinado com os arts. 84 e 173 da Constituição Federal”
(sic Id. 174137667 – pág. 12).

Sustenta que a norma violou a competência privativa do Chefe do Executivo para tratar de matéria de direito de pessoal da administração pública, acarretando ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, circunstância que, segundo ele, caracteriza ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Aduz que
“esse próprio tribunal já foi chamado a se manifestar sobre as legalidades das alíneas “a” e “b”, do inciso XXIX da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis e declarou a inconstitucionalidade da previsão de aprovação legislativa de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista (...)”
(sic Id. 174137667 – pág. 13).

Pede, liminarmente, a suspensão cautelar do referido dispositivo até o deslinde do processo. Ao final, pede a confirmação da liminar e a procedência desta ação, declarando-se a inconstitucionalidade em definitivo da norma impugnada.

Na decisão Id. 176173151, o Des. João Ferreira Filho verificou que o conteúdo da norma se refere ao mesmo da demanda que originou a ADI nº. 1001236-55.2021.8.11.0000, cujo mérito foi julgado pela colega Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e a decisão integrativa dos embargos declaratórios por esta Relatoria, consoante certidão vinculada ao Id. 174157159, encaminhando os autos, nos termos do art. 80, § 10º, do RITJMT.

No despacho Id. 176678181, foi determinada a requisição de informações da parte requerida e, após, para fins de análise da liminar, a colheita do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Regularmente notificada (Id. 182193194), a Câmara Municipal de Rondonópolis deixou de manifestar no prazo assinalado, conforme certidão Id. 183220194.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 184645188 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pelo
“DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR, tão somente para suspender até o julgamento do mérito os efeitos da expressão “empresas de capital misto” da alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, vez que é o caso de dispositivo prevendo prévia aprovação legislativa no cargo de Diretor de sociedade de economia mista, que afigura-se como uma pessoa jurídica de direito privado, e, portanto, submetida, conforme a orientação do STF, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a ingerência legislativa, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (norma de reprodução obrigatória)”
(sic).

A medida cautelar requestada foi deferida, por unanimidade, nos termos do acórdão Id. 196059178 pelo Colendo Órgão Especial, seguindo o voto condutor desta Relatora, na sessão realizada em 14/12/2023, para o fim de suspender a eficácia da disposição contida na alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT.

Intimada, a Câmara Municipal de Rondonópolis/MT deixou de apresentar informações, conforme de decurso de prazo Id. 202693195.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 203453663 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta-se reiterando
“integralmente as razões do parecer ministerial, para que a medida cautelar seja confirmada no mérito com a consequente procedência parcial da presente ação direta de inconstitucionalidade e seja declarada a inconstitucionalidade da expressão “empresas de capital misto” da alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2º
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Prefeito do Município de Rondonópolis; art. 124, IX), mormente por impugnar ato normativo municipal, estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual, na forma da Lei nº. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

No mérito, a despeito do bem exposto raciocínio jurídico dicotômico apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer Id. 184645188, com base no julgamento da
ADI nº. 2225 pelo STF
em 21/08/2014,
o mais atual posicionamento do Pretório Excelso é no sentido de que é inconstitucional disposição legal que determina a prévia aprovação do Legislativo na nomeação de Diretor Geral e/ou Presidente, nas empresas de capital misto (pessoa jurídica de direito privado) ou autarquias ligadas à administração municipal (pessoas jurídicas de direito público), posto que, neste caso, por se tratarem de órgãos que compõem a Administração Indireta, haveria ingerência indevida de um Poder no outro, transgredindo a Separação de Poderes
.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 33, XVIII; 46, § 3°; 62, PARÁGRAFO ÚNICO, E 103 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA POR EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. PREJUÍZO PARCIAL.
MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES À PROPOSITURA DA ADI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º; 25 E 84, I, II, VI E XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OCORRÊNCIA PARCIAL. ARGUIÇÃO PRÉVIA PELO PODER LEGISLATIVO DE INDICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO PARA CARGOS DE DIRIGENTES DE AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS, EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
, INTERVENTORES MUNICIPAIS E TITULARES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA PROCURADORIA-GERAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. A Emenda Constitucional estadual 16/2005, posterior à propositura da presente ADI, adequou o § 3º do art. 46 da Constituição do Estado de Roraima ao art. 75 da Constituição Federal. Verificada perda superveniente parcial do objeto quanto ao respectivo parágrafo. 2.
É vedada à legislação estadual
submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação de dirigentes de Autarquias, Fundações Públicas, Presidentes de Empresas de Economia Mista
, Interventores de Municípios, bem como de titulares de Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado; por afronta à separação de poderes.
3. Declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso XVIII do art. 33 do dispositivo impugnado, retirando-se a expressão "antes da nomeação, arguir os Titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do Estado, das Fundações Públicas, das Autarquias, os Presidentes das Empresas de Economia Mista". 4. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 62 da lei impugnada, bem como de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 103, retirando-se a expressão "após arguição pelo Poder Legislativo". 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente prejudicada e, na parte não prejudicada, julgada parcialmente procedente.”
(
ADI 2167
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno
,
julgado em
03/06/2020
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020) (destaquei)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 11, § 7º, da Constituição do Estado de Rondonia.
Necessidade de prévia arguição, pelo Poder Legislativo, dos indicados pelo Governador do Estado aos cargos de Presidente e Diretores de Autarquias e Fundações estaduais.

Vício de iniciativa. Aplicabilidade, em âmbito estadual, do art. 61, § 1º, da Carta Política, às emendas à Constituição. Inconstitucionalidade formal configurada. Precedentes.

Interferência indevida do Poder Legislativo na esfera de atribuições do Poder Executivo. Violação da separação de poderes (art. 2º, CF). Inconstitucionalidade material caracterizada. Precedente. Procedência
. 1. As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação. 2. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes, inclusive no que diz respeito à iniciativa de emendas às Constituições. Precedentes. 3. Na hipótese em análise, o § 7º do art. 11 da Constituição do Estado de Rondonia, inserido pela Emenda Constitucional 123/2017, inequivocamente, é fruto de proposta de emenda à constituição de iniciativa parlamentar, em manifesta violação do art. 61, § 1º, II, c, da Carta Política federal, porquanto o dispositivo impugnado trata do provimento de cargos da Administração Pública estadual. 4.
Nos termos da JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DESTA SUPREMA CORTE, as Constituições estaduais não podem estabelecer regras que prevejam a submissão das nomeações de dirigentes de autarquias e fundações públicas à prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sob pena de violação da separação de poderes (art. 2º, CF).
5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.”
(
STF - ADI: 6775
RO, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: 17/11/2021
) (destaquei)

Bem explicitando o caso análogo em que se inferiu ofensa à Separação de Poderes, consubstanciando inconstitucionalidade de ordem material, a Ministra Rosa Weber brilhantemente explanou em seu voto na seara da ADI nº. 6775 acima referida:

“(...)

Inconstitucionalidade material. Separação funcional de poderes

9. A
Constituição Federal consagra a separação dos poderes como princípio fundamental (art. 2º da Constituição da Republica) e garante a sua inderrogabilidade ao qualificá-lo como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III, CF).

Ao traçar a organização dos Poderes constituídos, o constituinte outorgou autonomia e a independência ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, no exercício de suas funções institucionais (típicas e atípicas), mas também observou a necessidade de equilíbrio entre os órgãos de Poder por meio da adoção das técnicas próprias ao sistema de freios e contrapesos. Esse sistema complexo, fundado na divisão de funções e nas relações de interferência recíproca entre os Poderes, tem por objetivo impedir a arbitrariedade e a prática do abuso por parte das autoridades estatais e assegurar a harmonia entre os Poderes mediante o desenvolvimento de laços de respeito e de mútua cooperação interinstitucional.

O princípio da separação dos poderes e o sistema de checks and balances atuam simultaneamente, como forças complementares. A independência total entre os órgãos de soberania do Estado poderia conduzir ao conflito entre eles pela consolidação da integralidade do Poder, enquanto o controle irrestrito de um pelo outro seria suscetível de acarretar a submissão do órgão controlado ou a paralisia institucional.

Por isso mesmo – essa relação dual, representada pelo binômio autonomia/controle – pressupõe o estabelecimento de garantias destinadas à manutenção permanente do equilíbrio entre os órgãos de soberania do Estado, de modo que cada um deles atue dentro de sua esfera de atribuições, e sem interferência indevida na órbita dos demais Poderes, com autonomia para agir, mas também sujeitos à responsabilidade por seus atos.

Nesse linha,
o modelo constitucional de controle recíproco dos Poderes por meio de interações mútuas (sistema de freios e contrapesos) autoriza a interferência de um Poder na órbita dos outros em situações específicas
, como ( a ) o veto presidencial (art. 84, V, CF); ( b ) a edição de medidas provisórias (art. 62 da CF); ( c ) a autorização congressual para a declaração de guerra e a celebração da paz (art. 48, II, CF); ( d ) a sustação de atos normativos do Poder Executivo (art. 48, III, CF); ( e ) a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos (art. 102, I, a e § 1º, CF); entre outras hipóteses.

As interferências entre os Poderes, no entanto, configuram um contraponto ao princípio da separação, fundado sempre na ideia de limitação dos Poderes, motivo pelo qual ESTA SUPREMA CORTE TEM ENFATIZADO QUE AS EXCEÇÕES A ESSA AUTONOMIA INSTITUCIONAL SOMENTE PODEM DECORRER DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL:

“ II. Separação e independência dos Poderes: pesos e contrapesos: imperatividade, no ponto, do modelo federal .

1. Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações positivas os ‘pesos e contrapesos’ adotados.

2.
A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da Republica pode legitimar.

3. Do relevo primacial dos “pesos e contrapesos” no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República.” ( ADI 3.046/SP , Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 15.4.2004, DJ 28.5.2004)

10. Por tais razões e por força da necessária simetria, entendo que
SÓ NOS CASOS PREVISTOS NA CARTA FEDERAL PODE O CONSTITUINTE ESTADUAL FIXAR HIPÓTESES VÁLIDAS DE INTERFERÊNCIA PRÉVIA DO LEGISLATIVO EM NOMEAÇÕES INSERIDAS NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO EXECUTIVO. TAIS HIPÓTESES DE INTERFERÊNCIA MERECEM INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, SOB PENA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO FUNCIONAL DO PODER, COM AVANÇO INDEVIDO DO LEGISLATIVO EM SEARA RESERVADA, NO MODELO CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS, AO EXECUTIVO
.

Com efeito,
em regra, observada a reserva da administração, as nomeações de dirigentes de autarquias e fundações públicas não estão sujeitas à prévia aprovação da Assembleia Legislativa
.
Só em casos pontuais, especialmente no tocante às agências reguladoras, o modelo federal admite prévia aprovação pelo Legislativo, razão pela qual, por força da simetria, os Estados têm liberdade restrita a tais hipóteses.

(...)”
(destaquei)

Portanto, conforme se vê da lição acima exposta, só nos casos previstos na CRFB/88 são válidas as hipóteses de interferência prévia do Legislativo em nomeações inseridas no âmbito das atribuições do Executivo, isto sob pena de ofensa à separação funcional dos poderes (art. 190 da CE/MT),
“com avanço indevido do legislativo em seara reservada, no modelo constitucional de distribuição de competências, ao executivo”
.

No caso vertente, a norma jurídica impugnada nesta ADI possui a seguinte redação (art. 28, XXIX alínea
c
da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº.
48
/2016):

“Art. 28
Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 45/2014)

XXIX - aprovar previamente, por voto aberto, após argüição pública (Sabatina), a escolha de
: (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº
42
/2011)

a) Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº
48
/2016) (Alínea "a" declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme ADI nº 1001236-55.2021.8.11.0000)

b) Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº
48
/2016) (Alínea "b" declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme ADI nº 1001236-55.2021.8.11.0000)

c) Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores de empresas de capital misto ou autarquias ligadas à administração municipal, quando estes cargos forem de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.
(Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº
48
/2016)”
(destaquei)

Contudo, partindo dos parâmetros da Constituição da República que se aplicariam simetricamente (art. 25 e 29 da CRFB/88) à hipótese acima descrita, qual seja, art. 52, III, IV e XI da CRFB/88, observa-se que nele
não
constam a competência privativa de aprovar previamente, após arguição pública, “
Diretor Geral e/ou Presidente, bem como demais Diretores de empresas de capital misto ou autarquias ligadas à administração municipal, quando estes cargos forem de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo”
, o que, por conseguinte, redunda, na sustentada inconstitucionalidade material em razão da ofensa à separação funcional dos poderes, haja vista o
“avanço indevido do legislativo em seara reservada, no modelo constitucional de distribuição de competências, ao executivo”
.

Reforçando a ilação de inconstitucionalidade material, na mesma toada é a redação do art. 26, XIX da Constituição do Estado de Mato Grosso, a qual não traz tais hipóteses de ingerência do Legislativo na nomeação pelo Executivo de cargos para empresas de capital misto ou autarquias ligadas à administração. Veja-se a redação deste dispositivo na Constituição Estadual:

“Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

XIX - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

a) Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado;

b) (declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal – ADIN nº 184-1, julgada em 25/06/1993, DJ 27.08.1993)

c) (declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal – ADIN nº 452-2, julgada em 28/08/2002, DJ 31.10.2002);

d) Interventor em Município;

e) Titulares de outros cargos que a lei determinar.”

Além disso, também padece de inconstitucionalidade formal, sob o prisma de
vício de iniciativa
, a disposição impugnada, isto porque, conforme aduzido na inicial e não impugnado pela Câmara Municipal, a Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016 que inseriu a norma, partiu de
iniciativa da vereança
, em clara transgressão à iniciativa privativa assegurada ao Executivo Municipal de iniciar projetos as leis que disponham sobre
“servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”
e “
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal”
,

na forma do art. 195, parágrafo único, II e III da Constituição Estadual (disposição simétrica ao art. 61, § 1°, II, c, c da Constituição da República).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da disposição contida na alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, inserido pela Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024